Tribunal: TJDFT
Processo: 0007788-66.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Embriaguez ao volante. Nulidade. Atipicidade da conduta. Circunstâncias do crime. Fração de aumento da pena-base. Suspensão ou proibição de se obter habilitação. Prazo.
1 – O julgador não é obrigado a enfrentar, de forma pormenorizada, todas as teses sustentadas pela defesa, sendo suficiente que os motivos de seu convencimento estejam expressos na sentença.
2 - A alteração da capacidade psicomotora do condutor, aferida mediante teste de alcoolemia, é suficiente para demonstrar o crime de embriaguez ao volante.
3 - Justifica-se a valoração desfavorável das circunstâncias do crime se o réu, ao conduzir veículo automotor embriagado, causa acidente automobilístico.
4 - O e. STJ consolidou entendimento de que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.
5 - A suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
6 – Apelação provida em parte.